Tribunal: TJPA
Processo: 0850902-58.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850902-58.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: CARDIO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE FATOR DE CORREÇÃO DE VALOR DE MERCADO – FCVM POR DECRETO MUNICIPAL. ILEGALIDADE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE LEI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra a decisão monocrática que manteve a sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal proposta por contribuinte, anulando lançamentos de IPTU realizados com base na fórmula de cálculo introduzida pelo Decreto Municipal nº 84.739/2016, que incluiu o Fator de Correção de Valor de Mercado – FCVM na apuração do valor venal dos imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a majoração da base de cálculo do IPTU promovida por meio de decreto municipal, mediante a introdução do Fator de Correção de Valor de Mercado (FCVM), sem a edição de lei específica pelo Poder Legislativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inclusão do FCVM na fórmula de cálculo do valor venal do imóvel, promovida pelo Decreto Municipal nº 84.739/2016, caracteriza majoração da base de cálculo do IPTU, o que exige previsão legal, nos termos do art. 97, II, do Código Tributário Nacional – CTN.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 160/STJ) e deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a ilegalidade de alteração da base de cálculo do IPTU por meio de decreto, salvo nos casos de simples atualização monetária, o que não se verifica no caso concreto.

5.

A utilização do FCVM introduz elemento novo à fórmula de cálculo do valor venal, vinculando o tributo a parâmetros mercadológicos que ampliam substancialmente sua base de incidência, excedendo a autorização conferida por lei e afrontando o princípio da legalidade tributária (CF/1988, art. 150, I).

6.

A legislação municipal vigente (Lei nº 7.056/1977 e Decreto nº 36.098/1999) não previa a aplicação do FCVM, tampouco autorizava o Poder Executivo a alterar, por decreto, a estrutura da fórmula do valor venal dos imóveis.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 33, caput, 97, II e § 2º; Lei Municipal nº 7.056/1977; Decreto Municipal nº 36.098/1999; Decreto Municipal nº 84.739/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 66849/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 06.12.2011, DJe 14.12.2011; TJPA, Apelação Cível nº 0822307-49.2022.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª TDP, j. 10.06.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0823242-94.2019.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª TDP, j. 01.07.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0812230-15.2021.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª TDP, j. 15.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de junho a 07 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (Proc.
0850902-58.2022.8.14.0301)
interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra
CARDIO CENTRO LTDA, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria com a seguinte conclusão:

Sendo assim, a majoração da base de cálculo do Imposto Predial e territorial Urbano (IPTU), depende de elaboração de lei municipal para regulamentar o aumento, restando demostrada a ilegalidade nos lançamentos impugnados pela apelada.

(...)

Com efeito, considerando que o valor do proveito econômico obtido pelo vencedor da causa não supera 200 salários-mínimos, conclui-se que os honorários foram arbitrados no mínimo legal, 10% sobre o proveito econômico obtido. Logo, não há reparo a ser feito, devendo, ser mantida sentença também neste ponto.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, para manter a sentença, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, o Município de Belém alega que o Decreto nº 84.739/2016 apenas regulamenta o artigo 14, II, ‘c’, do Código de Rendas do Município de Belém, argumentando inexistir inovação fora dos ditames legais previamente estabelecidos no Código de Rendas do Município de Belém (Lei nº 7.056/1977).

Aduz que não houve inovação no ato impugnado, e sim a inclusão de elemento previamente existente e determinado em lei para a consolidação da base de cálculo do IPTU, justificando que o mencionado decreto, ao modificar o anterior para incluir a previsão legal de “correção dos valores correntes de mercado” torna mais justa e coerente a base de cálculo do tributo, atendendo ao princípio da capacidade contributiva. Menciona o
Tema 1084 de Repercussão Geral
(ARE 1.245.097), que reconheceu a constitucionalidade da delegação à esfera administrativa para avaliação de imóveis não previstos na Planta de Valores Genéricos.

A agravada apresentou contrarrazões, pleiteando a manutenção decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que manteve a sentença que anulou os lançamentos de IPTU
que foram calculados com a incidência do Fator de Correção do Valor de Mercado FCVM.

O Regulamento do IPTU, editado pelo Decreto Municipal 36.098/1999, esclarece os valores apontados pela Código de Rendas do Município de Belém (Lei nº 7.056/1977), informando a fórmula matemática aplicável ao cálculo do valor venal do imóvel, vejamos a redação original, a qual continha a seguinte fórmula:

Vv = (Ac . Vu) + Vt, onde:

I – Vv – representa o valor venal do imóvel;

II – Ac – Traduz a área edificada;

III –mVu – representa o valor unitário do metro quadrado tributável de cada tipo característico de construção, tendo por base as condições econômicas do mercado imobiliário e considerando o estado de conservação da edificação avaliada de acordo com a Tabela I, mencionada no art. 6º, parágrafo único da Lei n. 7.934/98.

IV – Vt – valor tributável do terreno determinado através da expressão do artigo 6º.

Com a redação conferida pelo Decreto 84.739/2016, o valor passou a ser calculado da seguinte maneira:

Vv = [(Ac . Vu) + Vt] . FcVM, onde:

I – Vv – representa o valor venal do imóvel;

II – Ac – corresponde à área construída;

III – Vu – representa o valor unitário do metro quadrado de cada tipologia construtiva estabelecido com base na análise do mercado imobiliário, dos custos de construção e considerando o estado de conservação da edificação avaliada, de acordo com a Tabela VI, anexa a este Decreto;

IV – Vt – valor venal do terreno determinado a partir da expressão do artigo 6º, deste Decreto;

V
– FcVM – Representa o fator de correção referente ao valor de mercado
. – grifo nosso

Infere-se, que o novo decreto alterou a mencionada fórmula, acrescentando como variável o fator de correção referente ao valor de mercado – FCVM, majorando a base de cálculo do IPTU.

Destaca-se, que não se pode confundir a atualização monetária da base de cálculo do Imposto com a majoração do imposto, uma vez que a atualização está autorizada independente de lei, como dispõe o art. 97, § 2º, do CTN:

§2º Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo.

Entretanto, a majoração da própria base de cálculo, por sua vez, somente pode ser realizada por meio por lei, é assim que determina o art. 97, II do CTN, in verbis:

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;

II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; [...].

Com efeito, a súmula 160 do Superior Tribunal de Justiça prevê o seguinte:

Súmula 160 STJ: É defeso, ao Município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária.

O entendimento pacificado no STJ, é que a majoração da base de cálculo do IPTU depende da elaboração de lei, não podendo o município, por meio de decreto, atualizar o valor venal dos imóveis sobre os quais incide tal imposto, salvo, nos casos de simples correção monetária, o que não se observa no caso. Senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. IPTU. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR MEIO DE DECRETO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 160/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a majoração da base de cálculo do IPTU depende da elaboração de lei, não podendo um simples decreto atualizar o valor venal dos imóveis sobre os quais incide tal imposto com base em uma planta de valores, salvo no caso de simples correção monetária. 2.
Não há que se confundir a simples atualização monetária da base de cálculo do imposto com a majoração da própria base de cálculo. A primeira encontra-se autorizada independentemente de lei, a teor do que preceitua o art. 97, § 2º, do CTN, podendo ser realizada mediante decreto do Poder Executivo; a segunda somente poderá ser realizada por meio de lei.
3. Incidência da Súmula 160/STJ: "é defeso, ao município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. "Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 66849 MG 2011/0174910-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/12/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2011)

Destarte, por mais que o Código Tributário Municipal trouxesse critérios de correção dos valores venais dos imóveis, ainda assim, não estaria autorizado que o Município majorasse esses valores, sem a participação do Poder Legislativo.

Logo, observa-se que o Decreto n° 84.739/2016, criado pelo Município de Belém, o qual alterou a base de cálculo do valor venal, embora tenha se valido do uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela lei Orgânica Municipal, deixou de atentar ao que estabelece o Código Tributário Nacional e, consequentemente, acarretou a majoração do valor do IPTU por via transversa.

Em situações análogas, a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça assim se consolidou, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/ PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADA.
ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECRETO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE FORMA. ILEGALIDADE DO DECRETO Nº 84.739/16 PARA ACRESCENTA NA BASE DE CÁLCULO O VALOR DE MERCADO (FCVM). NECESSIDADE DE LEI ORDINÁRIA ANTERIOR. ART. 150, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF)
COM O ART. 33,
CAPUT
, E 97, §1º DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

(...)
Na verdade o que é verificado no presente caso é a presença de norma ilegal por vicio de forma, no qual cabe ao Poder Judiciário apontar este grave erro a partir da verificação de que a base de calculo do Imposto Predial E Territorial Urbano (IPTU) é feito a partir do valor vernal do imovel (art. 33,
caput
do CTN), tendo o decreto modificado este ponto ao acrecentar a formula do calculo o Valor de Mercado (FcVm), o que tornou o tributo mais oneroso, assim, necessitando de Lei Ordinária para fazer esta modificação nos termos do art. 97, §1º do CTN com o art. 150, I da Constituição Federal. 4.
Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0822307-49.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/06/2024 )

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DO VALOR DE ALÇADA. REFUTADA.
MÉRITO. RECÁLCULO DO IPTU SEM A INCIDÊNCIA DO FCVM PREVISTA NO DECRETO Nº 84.739/2016. MAJORAÇÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL (BASE DE CÁLCULO) DO IPTU ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 84.739/2016. IMPOSSIBILIDADE. PROVIDÊNCIA QUE DEPENDE DE ELABORAÇÃO DE LEI - EXCETO NOS CASOS DE SIMPLES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AFRONTA, ADEMAIS, AO ESTATUÍDO NO CTN.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)
O Decreto 84.739/2016 alterou a base de cálculo do IPTU, ante a inclusão do FCvm na fórmula de sua apuração, havendo, portanto, majoração do valor do IPTU do apelado sem respaldo em lei municipal para regulamentar o aumento sem contar que a medida afronta o estatuído no Código Tributário Nacional – CTN.

3. Apelação conhecida e desprovida. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0823242-94.2019.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/07/2024 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESCABIMENTO.
MAJORAÇÃO DO VALOR VENAL DO ÍMOVEL (BASE DE CÁLCULO) MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL N.º 84.739/2016. ILEGALIDADE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE LEI. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812230-15.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/04/2024).

Sendo assim, a majoração da base de cálculo do Imposto Predial e territorial Urbano (IPTU), depende de elaboração de lei municipal para regulamentar o aumento, restando demonstrada a ilegalidade nos lançamentos impugnados pela apelada.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025